Tribunal: TCU
Processo: 010.863/2025-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-26

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 900042025, modalidade Pregão e Uasg 114629 (Objeto: Contratação de empresa especializada para a prestação dos serviços mediante cessão de mão de obra de motorista para condução de veículos oficiais, pertencentes à frota do IBGE/DF, através de profissionais habilitados nas categorias D e E, nas condições estabelecidas no Termo de Referência.)

Inteiro teor:
Acórdão 4167/2025-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 170, § 4o, da Lei 14.133/2021, c/c os arts. 235 e 237, VII, do Regimento Interno deste Tribunal, e no art. 103, § 1o, da Resolução TCU 259/2014, em não conhecer da documentação como representação, por não atender aos requisitos de admissibilidade, e em determinar seu arquivamento, após ciência do teor desta deliberação à representante. 1. Processo TC- Processo 010.863/2025-7 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Rhema TZ Vaot Tecnologia e Negócios Ltda. (23.306.139/0001-63) 1.2. Unidade Jurisdicionada: IBGE - Departamento Regional Centro-Oeste/DF. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.6. Representação legal: Luciana Alves Machado, representando a Rhema Tz Vaot Tecnologia e Negócios Limitada. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.